Tribunal: TJMT
Processo: 1004569-40.2017.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1004569-40.2017.8.11.0037 - CLASSE 206 - CNJ - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número)
Agravante : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Agravada : PATRICIA DE OLIVEIRA MARTINS RODRIGUES
Número do Protocolo : 1004569-40.2017.8.11.0037
Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a decisão do relator que, nos autos do Recurso de Apelação Civel no 1004569-40.2017.8.11.0037
– Classe 198 – CNJ – CUIABÁ, oriundo de sentença que julgou ação de indenização por seguro DPVAT ajuizada contra a apelante por PATRICIA DE OLIVEIRA MARTINS RODRIGUES, proveu parcialmente o recurso apenas para redistribuir os honorários advocatícios na proporção de 70% para a Seguradora/apelante e 30% para a apelada (cf. Id. 52550465).
A agravante afirma que o recurso de apelação não poderia ter sido julgado por decisão monocrática dada a inexistência de entendimento jurisprudencial pacificado sobre o tema.
No mérito, insiste em que a autora não faz jus ao recebimento de indenização securitária por suposta invalidez permanente, porque, à época do sinistro, estava inadimplente com o pagamento do seguro obrigatório; combate o valor dos honorários, dizendo que é excessivo e por isso deve ser minorado para o percentual de no máximo 20% sobre o valor da condenação, defendendo, ainda, que a apelada deve arcar a integralidade do ônus sucumbencial, pois não sucumbiu em maior proporção.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão do relator, e o recurso de Apelação seja recebido e processado e, ao final, provido integralmente para que seja indeferido o pleito autoral; alternativamente, pede seja redistribuído o ônus sucumbencial e reduzido o valor dos honorários advocatícios (ID. 55207477).
Nas contrarrazões de ID 57633999, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo, requerendo ainda, a aplicação de 10% de multa por litigância de má fé.
É a suma.
D E C I D O
A agravada PATRICIA DE OLIVEIRA MARTINS RODRIGUES, ajuizou ação de cobrança de indenização por seguro obrigatório - DPVAT, contra a apelante/agravante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS buscando o valor previsto legalmente para o ressarcimento de invalidez permanente, já que vitimada por acidente de trânsito na data de 12/05/2017.
Conquanto a jurisprudência do eg. STJ seja firme no sentido do dever de indenizar da Seguradora/Agravante, a matéria controvertida realmente não se enquadra exatamente nas hipóteses que autorizam o julgamento do recurso por meio de decisão singular do relator.
Portanto, em sede de retratação (RITJMT, art. 134-A, §1o), revogo a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação no 1004569-40.2017.8.11.0037 (cf. ID 52550465), e, por consequência, determino o seu regular processamento.
Intimem-se e comunique-se o teor da presente decisão à MMa. Juíza da causa, apenas para fins de conhecimento.
Cumpridas as providências de praxe, retornem os autos conclusos para análise do Recurso de Apelação.
Cuiabá/MT, 05 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator